Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-98.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001579-98.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMAR DE MORAES JUNIOR - CPF: 910.854.541-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.

EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não
ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado.

Inexistente o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001579-98.2020.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: WALDEMAR DE MORAES JUNIOR

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDEMAR DE MORAES JÚNIOR,
de sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé-MT nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogou a tutela antecipada, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(id. 130545768)

O apelante faz uma síntese dos fatos, alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Aduz que nos termos das provas documentais, não pairam dúvidas que o apelado induziu o aposentado em erro, pois este jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito, e caso não entendam pela nulidade do contrato apresentado, contraio ao que foi lançado em sentença, a conversão para uma modalidade mais benéfica e que possa por fim aos descontos é plenamente possível e necessária.

Discorre sobre a nulidade do contrato ora debatido, posto que demonstrado de forma inconteste que o apelante não pretendeu a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, uma vez ausentes informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros exorbitantes aplicadas ao contrato.

Defende a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Expõe sobre a necessidade de compensação por dano moral, uma vez que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e

também busca a devolução em dobro de tais valores.

Ao final requer o provimento do recurso. (id. 130545777)

Apresentadas contrarrazões.

(id. 130545783)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o apelante
WALDEMAR DE MORAES JÚNIOR,
reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos n AAção de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
(id. 130545768)

Inicialmente o apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastarem para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois suficientemente demonstrado o direito da parte diante dos documentos acostados ao feito.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelante nega contratação
de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que o apelante firmou o “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO n. 60401210" com o banco apelado (id. 130549190- Pág. 1/4), onde constam as cláusulas contratais de forma clara e destacadas, acompanhado da cópia do documento pessoal do apelante.

Dessa forma, não procede à alegação do apelante que não firmou o contrato em discussão, e nem que não teria recebido o cartão de crédito, tampouco a existência de qualquer vício de consentimento.

Ademais, colhe-se ainda dos autos, que não houve desconto algum no benefício do apelante, uma vez que ele não utilizou o cartão, conforme as provas existentes nos autos.

Sendo assim, improcedente os pedidos de compensação por dano moral e devolução de valores em dobro, pois não existiu qualquer desconto no benefício previdenciário do apelante, exatamente porque não fez uso do cartão.

Em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA -

SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR –– RECURSO PROVIDO.

É plenamente possível a revisão das cláusulas contratuais a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades.

Não há ilegalidade na cumulação de juros remuneratórios e correção monetária, por possuírem fatos geradores distintos, de modo que não acarretam bis in idem ao consumidor.

Não há fato que justifique a restituição de valores, devendo ser cumprido o contrato nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, limitação da taxa de juros, tampouco em cobrança indevida.”
(N.U 1043086-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-“
(N.U 1013263-95.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Portanto, demonstrada a validade da contratação, e não havendo desconto no benefício previdenciário do apelante, não há que se modificar a sentença de improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022